Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. ACESSÓRIOS. PRELIMINAR. EMENDA À INICIAL EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DO PAGAMENTO. DANOS CAUSADOS POR INCÊNDIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO MESMO ESTADO QUE O ENCONTROU. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO.
1. O indeferimento da inicial em virtude da apresentação extemporânea de emenda suscitado mais de um ano após seu recebimento caracteriza excesso de formalismo e ofende a primazia do julgamento de mérito, principalmente quando não há qualquer prejuízo para a parte ré.
2. O benefício de ordem (CC, art. 827) não aproveita ao fiador que se obrigou como principal pagador ou devedor solidário.
3. Compete ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Demonstrada a contratação de aluguel de imóvel entre as partes, não é razoável exigir do locador a prova do não pagamento dos aluguéis e acessórios.
4. O locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado que o recebeu (Lei no 8.245/1992, art. 23, III). Logo, é responsável por ressarcir os danos causados por incêndio que o atingiu durante a vigência do contrato, ainda que não tenha dado causa ao evento.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.